Tribunal: TJSP
Processo: 0003036-11.2020.8.26.0047
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563907
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0003036-11.2020.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é
agravante MARCELO DA CUNHA CARNEIRO, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003036-11.2020.8.26.0047 -Voto no
2
Agravo em Execução n. 0003036-11.2020.8.26.0047
Comarca de Assis - 1a Vara Criminal
Processo n. 1003251-67.2020.8.26.0047 (625.505)
Agravante: Marcelo da Cunha Carneiro
Agravado: Ministério Público
Voto n. 38997
Vistos.
Trata-se de Agravo em Execução penal interposto em favor
do sentenciado Marcelo da Cunha Carneiro, contra a r. decisão do MM.
Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Assis (fl. 36/37), que
indeferiu pedido de transferência para prisão domiciliar, com fundamento no
COVID-19.
Alega que, após a ocorrência da atual crise do “coronavírus
– COVID-19”, no intuito de conter-se o avanço do contágio da doença nos
presídios, editou-se recomendação, orientando os juízes a concederem
prisão domiciliar a presos.
Sustenta que o agravante encontra-se no grupo de risco,
pois portador de diabetes e epilepsia.
Requer, assim, a reforma da decisão, com a consequente
remoção do agravante ao regime aberto domiciliar (art. 117, LEP).
Contraminuta (fls. 49/55).
Mantida a decisão (fl. 56).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003036-11.2020.8.26.0047 -Voto no
3
provimento do recurso (fls. 88/95).
É o relatório.
O agravante cumpre pena de 14 anos, 10 meses e 14 dias
de reclusão, em regime fechado, pela prática de crimes de tráfico de drogas
e furto, com término de cumprimento previsto para 18/04/2026.
Extrai-se dos autos que o Magistrado de origem indeferiu o
pedido de prisão domiciliar, assentando, em resumo, a ausência dos
requisitos legais.
Pois bem.
Ao que se extrai, não restou comprovada a necessidade
efetiva de o agravante ser colocado em prisão domiciliar. O fato de ser
portador de diabetes e epilepsia, por si só, não justifica o deferimento do
pedido. E não se ignore que cumpre pena elevada, pela prática de delito
gravíssimo de tráfico de drogas.
Destaque-se que, como bem destacado pelo Magistrado de
origem, a unidade prisional informou que o agravante vem recebendo
tratamento medicamentoso para diabetes e epilepsia “com glibenclamida
5mg, 04 comprimidos ao dia, e Carbamazepina 200mg, 12/12h e
mensamente são fornecidas as medicações conforme prescrição anterior”
(fl. 36).
Em suma, considerando que o agravante vem recebendo
tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra e
que não comprovou que sua permanência no cárcere seja mais gravosa do
que o ambiente em que toda a sociedade se insere, não há como se deferir
o pedido.
Vale frisar que as autoridades custodiantes têm condições
de apreciar os casos específicos e de tomarem medidas administrativas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003036-11.2020.8.26.0047 -Voto no
4
adequadas, e o estão fazendo. O agravo, repita-se, não trouxe elemento
indicativo de que o sentenciado esteja, efetivamente, no grupo de risco.
Não se ignore, outrossim, haver informes da Secretaria de
Administração Penitenciária de que as autoridades vêm adotando medidas
preventivas, como aumento na frequência da limpeza dos espaços de
circulação e permanência dos detentos, assim como de viatura e algemas,
além do uso de álcool gel na entrada das unidades. Somado a isso, houve
intensificação na verificação de eventuais casos com sintomas gripais,
incentivando-se, inclusive, a informação voluntária por parte dos presos aos
agentes de segurança, com isolamento, se necessário; aliás, novos presos
também são submetidos a isolamento, por 14 dias, para depois passarem
ao convívio com os demais reeducandos.
Nessa conformidade, nega-se provimento ao recurso.
Augusto de Siqueira
relator